Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701196-63.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS BOMFIM DE LIMA RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A., CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A autora interpôs tempestivamente o presente Recurso Inominado (ID 38402617), contudo, deixou de acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais, nos termos expressos do regramento em vigência, limitando-se a comprovar o pagamento do preparo (IDs 38402620 – 38402621). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 38402617. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 25, inciso I, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.